Tribunal: TJDFT
Processo: 0730546-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. TESE INFUNDADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE A DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal é instituto que possibilita a reparação de erros judiciais de processos findos, que visa rescindir sentença condenatória transitada em julgado, com previsão no art. 621 do CPP. Nesse passo, possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar o instituto em nova e ilegítima oportunidade de apelação.
2. É inadmissível a rediscussão da pena imposta quando não apontada a contrariedade a texto expresso da lei penal ou a existência de novas provas, cujas circunstâncias determinem ou autorizem a diminuição especial da reprimenda.
3. Revisão criminal improcedente.